Tribunal: STF
Processo: HC 183304
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 550.580/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Buscando a revogação da segregação cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE COCAÍNA ALIADA À EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS DANDO CONTA DE QUE O PACIENTE TEM ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - INSUFICIÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.
    Contra esse julgado, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus, mas examinou os seus fundamentos, conforme ementa: 
    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 
    2 No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a (i) quantidade de substância entorpecente apreendida (34g de cocaína); (ii) os dados de sua via pregressa (passagens criminais anteriores e denúncias anônimas noticiando a traficância, sendo ele conhecido do meio policial); (iii) e o fato de ter empreendido deliberada fuga da abordagem policial. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    3. A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
    5. Habeas corpus não conhecido 
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, porque baseado na gravidade abstrata do delito. Requer a defesa, ao final, a revogação do decreto prisional.
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva, conforme fundamentação expendida no acórdão ora impugnado:
    Na hipótese, o Juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, para fins de garantia da ordem pública, em virtude, dentre outros, da quantidade de substância entorpecente apreendida, no fato de o paciente possuir anterior passagem criminal e ser conhecido do meio policial, com denúncias anônimas acerca de traficância. Confira-se, no que interessa (e-STJ fls. 19/22):
    [...]
    II. Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo Art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitados os direitos e as garantias fundamentais constitucionalmente previstos. Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere do depoimento dos policiais militares. Segundo o depoimento dos policiais militares, estavam em serviço patrulhando pelo local quando presenciaram o autuado, na condução da motocicleta tentando empreender fuga. Por conta disso, passaram então a acompanhar o indiciado, mesmo sem saberem, de início, quem seria. Em certo momento do acompanhamento, mesmo após várias sinais sonoros e luminosos disparados, para que o motociclista encostasse a moto, perceberam quando este lançara algo ao solo. Contudo, somente quadras adiante, o motociclista resolveu parar, ocasião então, em o identificaram como sendo Aguinaldo Andrade Batista, indivíduo já conhecido dos meios policiais, haja vista denúncias que rotineiramente recebem de populares e disque denúncia 181, no sentido de que este vem comercializando drogas. Indagado, respondeu que estaria indo para o posto "Fornazari", justamente local onde as denúncias dão conta de que ele comercializa drogas, já que se trata de ponto de encontro de usuários. Indagado dos motivos pelos quais se evadira, dissera que fora em razão de não ser habilitado, entretanto, negara ter jogado algo ao solo. Porém, em verificação junto ao local onde algo fora jogada, sito na SP 321, pode o depoente encontrar, exatamente no lugar citado, uma porção única de cocaína, que nesta unidade policial pesara cerca de 24 gramas. Ressaltou ainda o policial, que tem conhecimento, que dias atrás, policiais da Delegacia de investigações sobre entorpecentes, cumpriram mandado de busca e apreensão, junto à casa do indiciado, não sabendo maiores detalhes da diligência. Houve, portanto, situação de flagrância, existindo suficientes indícios de autoria e da finalidade da venda ilícita, sendo legal e legítima a prisão do indiciado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. III. A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais da averiguada (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis.
    O delito é doloso e a pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Trata-se de crime grave, que afeta a ordem pública e evidencia a periculosidade da agente, demonstrando a necessidade da manutenção da custódia cautelar da autuada. Ressalto que o julgador não deve atuar como autômato ou pandectista sem que lhe seja conferido qualquer juízo de discricionariedade crítica, liberando sempre que primário o autuado, ou prendendo sempre que já existentes antecedentes desabonadores. Deve, ao contrário, pautar-se pelo caso concreto, que permite a aferição da gravidade da conduta perante o meio social da localidade em que praticado o fato. In casu, foram apreendidas 34 (trinta e quatro) gramas de cocaína, em uma única porção, além de 1 (um) telefone celular e a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais) em espécie, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), quantidade significativa para comarcas pequenas, como Novo Horizonte. Não bastasse isso, o averiguado é conhecido nos meios policiais por suspeita de tráfico de drogas e, rotineiramente, recebem denúncias de populares e pelo disque denúncia no sentido que o acusado comercializa drogas. No momento da prisão, indagado, o autuado disse que estaria indo ao posto Fornazari, local indicado pelas denúncias como sendo o ponto de venda de drogas utilizado pelo averiguado. Há, nos autos, relatórios de denúncias anônimas (fls. 24/25), indicando que o averiguado comercializa entorpecentes na cidade há algum tempo, sendo, inclusive, responsável por distribuição de parte do entorpecente na cidade de Novo Horizonte. O delito em questão é grave e equiparado a hediondo, sendo fato notório que o tráfico de drogas alimenta o crime organizado, eleva o índice de criminalidade e atrai jovens para a marginalidade, aniquilando as famílias e desestruturando a sociedade. Logo, as demais medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, no momento, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública, evitando a reiteração criminosa, e para a aplicação da lei penal. Ressalto que eventual comprovação de residência fixa e ocupação lícita do agente, por si só, não é suficiente para a concessão de liberdade provisória.(grifo nosso).
    O Tribunal de origem, por sua vez, também manteve a prisão preventiva da paciente, destacando-se conforme se depreende do seguinte trecho transcrito do acórdão (e-STJ fls. 40/41):
    [...]. O paciente é acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas, eis que teria sido surpreendido na posse de 01 (uma) porção de cocaína, pesando cerca de 34g (trinta e quatro gramas). Avaliando as condições em que foi decretada a custódia cautelar, não se averigua o constrangimento narrado.
    Conforme inicialmente apurado, policiais militares faziam patrulhamento de rotina, quando avistaram um motociclista, que se assustou ao ver a viatura policial.
    Ato contínuo, ele quis evadir-se. Foi então perseguido, tendo os milicianos percebido que, na fuga, o motociclista lançou no chão um objeto.
    Posteriormente, AGNALDO (ou AGUINALDO) foi identificado como sendo o piloto da motocicleta. Os policiais informaram, também, que o paciente já era conhecido nos meios policiais, pois denúncias davam conta de que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Indagado, AGNALDO admitiu que, ao ser abordado, seguia para determinado lugar, justamente onde as denúncias davam conta de que ele exercia a mercancia de drogas.
    Em seguida, aquele objeto inicialmente lançado no chão pelo paciente foi apreendido, constatando os milicianos que se tratava de uma porção grande de cocaína.
    O cenário é, portanto, extremamente desfavorável ao detido, porque a quantidade de entorpecentes é significativa, além do que há informação de que AGNALDO se dedica à mercancia de drogas, tudo a acenar para a potencial intimidade com a traficância, demonstrando, em última análise, o risco a que está exposta a saúde e a ordem pública. [...].
    [...]
    Afere-se, nesse contexto, que a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a (i) quantidade de substância entorpecente apreendida (34g de cocaína); (ii) os dados de sua via pregressa (passagens criminais anteriores, por furto e associação para o tráfico, e denúncias anônimas noticiando a traficância, sendo ele conhecido do meio policial); (iii) e o fato de ter empreendido deliberada fuga da abordagem policial. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. 
    Com efeito, a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 469.808/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 12/12/2018).
    A segregação cautelar está, portanto, amparada na gravidade concreta do delito (tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida) e para fins de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva).
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    No presente caso, além da substância entorpecente apreendida e da tentativa de fuga quando da abordagem policial, há o registro de que o paciente ostenta registros criminais – por furto e associação para o tráfico, e denúncias anônimas noticiando a traficância, sendo ele conhecido do meio policial – , a indicar prognóstico de recidiva criminosa. Na linha da jurisprudência desta CORTE, esses fatores justificam a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria igualmente o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente